Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003199-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO BERNARDO LTDA - ME E OUTROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Indústria e Comercio de Madeiras São Bernardo Ltda. - Me e Outros, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos da Ação Civil Pública n. 0000834-86.2015.8.11.0101, determinou a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais.
É o que merece registro.
De início, verifico que há pedido de Assistência Judiciária formulada pelos Recorrentes.
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXIV, que:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
Necessário ponderar, ainda, que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
A questão veio expressa, também, na novel legislação processual civil, que, no art. 98 do CPC, dispõe:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquela pessoa cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.
Dessa forma, com relação à pessoa jurídica, para ser amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carente economicamente.
Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, in verbis:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – ERROR IN JUDICANDO – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Presunção de insuficiência financeira da pessoa jurídica. 2. A demonstração da hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser cabal, haja vista que não milita em seu favor a presunção de veracidade do estado de pobreza. (...) 6. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (N.U 1010950-10.2019.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020). (Destaquei).
In casu, não há, nos autos eletrônicos, tampouco no feito de base, prova da precariedade financeira dos Agravantes, de sorte que não extraio a absoluta impossibilidade de estes promoverem o recolhimento das despesas processuais, bem assim do preparo recursal.
Desse modo, à mingua de elementos que demonstrem a hipossuficiência econômica dos Recorrentes, indefiro o pedido de Assistência Judiciária e determino a intimação destes, na pessoa do seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Desembargador Márcio VIDAL,
Relator.